Tribunal: TJDFT
Processo: 0747464-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747464-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: A. P. Q. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA QUEIROZ RAMOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação, na forma do art. 178, inciso II do CPC. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator